Tribunal: STF
Processo: HC 159697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Inépcia da denúncia. Responsabilização objetiva inadmissível em Direito Penal. 3. Ausência de justa causa. Paciente que apenas emprestou seu nome para constituição de sociedade empresária. 4. Ordem concedida. Trancamento de processo penal.